Tribunal: STF
Processo: ARE 1595951
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE TURMAS RECURSAIS DO ESTADO – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E A DECISÃO RECORRIDA – INCIDENTE NEGADO”. (eDOC 642 – ID: 8329be2e)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LIV, e 40, do texto constitucional. (eDOC 683 – ID: d9fe0f08)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve decisão de improcedência do pedido de incorporação, aos proventos de aposentadoria, de verbas remuneratórias sobre as quais a recorrente verteu contribuição previdenciária, bem como negou o direito à integralidade e à paridade.
Afirma-se que a servidora ingressou nos quadros do Município de Vespasiano/MG em data anterior às reformas previdenciárias, e que o acórdão afastou a incidência das regras constitucionais de transição aplicáveis ao regime próprio de previdência social, desconsiderando a natureza contributiva das parcelas percebidas na ativa e o alcance da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos.
Cita-se os temas 139, 156 e 163 da repercussão geral. 
Ao final, pleiteia-se:
 
“1. O CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente Recurso Extraordinário, para que, reconhecida a afronta direta aos preceitos constitucionais e a divergência com a tese de repercussão geral já firmada, seja reformado o v. acórdão proferido pela Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais. 
2. O RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE dos proventos de aposentadoria da Recorrente, conforme garantido pelos Artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e pelo Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Para tanto, requer-se a incorporação aos seus proventos de aposentadoria das seguintes verbas remuneratórias, sobre as quais houve efetiva e devida contribuição previdenciária durante todo o período de atividade, e que, em sua essência, possuem caráter geral e permanente, em conformidade com o Artigo 40 da Constituição Federal:
Quinquênios: Adicional de 10% sobre o vencimento básico a cada 5 (cinco) anos de serviço, totalizando 50% (cinquenta por cento) após 25 (vinte e cinco) anos de serviço da Recorrente, conforme Art. 56 da Lei Orgânica do Município de Vespasiano. 
• Sexta Parte: Adicional de 6% (seis por cento) por quinquênio, totalizando 30% (trinta por cento) após 25 (vinte e cinco) anos de serviço, conforme Art. 167 da Lei Municipal nº 542/70. 
• Gratificação de Regência:** Adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico para professores regentes no ensino especial, conforme Art. 4º da Lei Municipal nº 1.593/94. 
• Adicional de Educação Especial:Incentivo de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico para professores que atuam na Escola de Educação Especial de Vespasiano (caso da Recorrente na Escola Vovó Mariquita), conforme Art. 33 da Lei Complementar Municipal nº 027/2012. 
• Adicional de Pós-Graduação:** Adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico para profissionais da educação com pós-graduação na área, conforme Art. 30, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 027/2012.
3. A CONDENAÇÃO do Instituto de Previdência do Servidor de Vespasiano (IPMV) ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas à Recorrente, decorrentes da não incorporação das verbas mencionadas, desde a data de sua aposentadoria (Julho de 2017) até a efetiva implementação nos proventos, acrescidas de correção monetária (desde o vencimento de cada parcela) e juros moratórios (a partir da citação), conforme a legislação aplicável. Reitera-se o pedido para que o IPMV apresente o Processo de Concessão da Aposentadoria e a memória de cálculo utilizada. 
4. A CONDENAÇÃO do Recorrido ao pagamento das verbas devidas a título de abono permanência, no valor de R$ 3.893,35 (três mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), corrigidos e com juros. 
5. A CONDENAÇÃO do Recorrido ao pagamento dos valores devidos retroativos, referentes aos 60 (sessenta) meses antecedentes à aposentadoria, a título de Adicional de Educação Especial (20% sobre o vencimento), no valor de R$ 32.055,00 (trinta e dois mil e cinquenta e cinco reais), corrigidos e com juros. 
6. A CONDENAÇÃO do Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do Artigo 85 do Código de Processo Civil, em percentual a ser fixado por esta Egrégia Corte, considerando o trabalho realizado pelo patrono da Recorrente em todas as fases do processo, e com a natureza alimentar do crédito. 
7. SEJA CONCEDIDA A PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL, em virtude da idade avançada da Recorrente (62 anos), nos termos do Art. 1.048 do Código de Processo Civil e do Estatuto do Idoso. 
8. SEJA CONCEDIDO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA à Recorrente, nos termos do Art. 98 e seguintes da Lei nº 13.105/2015 (CPC), por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
9. REQUER-SE A POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS contratuais e sucumbenciais em nome da procuradora, nos termos do Art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, ao final da demanda”. (eDOC 683 – ID: d9fe0f08, p. 18-20)
 
É o relatório.
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a recorrente não faz jus às verbas pleiteadas, tendo em vista se tratar de gratificações de natureza transitória. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“De início, é de se ver que o presente incidente de uniformização de jurisprudência não merece ser acolhido. 
Pleiteia a suscitante que lhe seja reconhecido o direito de incorporar aos seus proventos de aposentadoria as seguintes verbas:
(1) 20% a título de incentivo para professor que trabalha na Escola de Educação Especial de Vespasiano, regulado pelo Plano de Carreira dos Profissionais de Educação Básica de Vespasiano – Lei Complementar n° 027/2012; 
(2) e (2) 20% a título de adicional de regência, incidente sobre o vencimento, para o Professor I, regente Escola de Ensino Especial “Vovó Mariquita”, nos termos da Lei Municipal de Vespasiano n° 1.593/1994.
Acrescenta que, apesar de não ter recebido as referidas verbas enquanto estava na ativa, elas sempre foram devidas, pois teriam caráter genérico, logo, seriam estendidas a todos os professores indistintamente, inclusive aqueles aposentados.
A fim de aprofundar suas argumentações, leva em consideração o processo sob o n° 9066656.98.2015.813.0024 como melhor paradigma para a questão dos autos, pois seria o caso de estender aos servidores inativos as verbas de caráter genérico. Segue ementa abaixo:
RECURSO INOMINADO – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR – LEI ESTADUAL N.° 20.518/2012 – HEMOMINAS – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – CARÁTER GENÉRICO – REGRA DE PARIDADE – ART. 40, § 8° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS REFLEXOS EXCLUSIVOS DE SERVIDORES DA ATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
Ocorre que, conquanto alegue haver divergência jurisprudencial entre a 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas e a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, a hipótese dos autos não é de acolhimento do incidente. 
Isso porque o acórdão citado como paradigma não diverge da decisão recorrida quanto à possibilidade de extensão da verba de caráter geral aos servidores inativos, a qual vale dizer, já é jurisprudência pacífica, ante a previsão constitucional no §8° do art. 40, bem como no julgamento do RE 496962, conforme noticiado pela própria suscitante. 
Na realidade, o acordão paradigma versa sobre matéria diversa da decidida pela Turma Recursal de Sete Lagoas. 
No caso destes autos, a LC n° 027/2012, a qual dispõe sobre o Plano de Carreira e valorização dos profissionais da Educação Básica do Município de Vespasiano, já define a transitoriedade do adicional de regência. Veja, in verbis:
Art. 33 – Fica instituído o incentivo de 20% (vinte por cento)), calculado sobre o vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo professor que trabalhe na Escola de Educação Especial de Vespasiano. Parágrafo Único- A vantagem pecuniária prevista neste artigo será concedida ao professor durante o tempo em que persistir a situação ou condição que as justifiquem, sendo que a mesma deixará de ser concedida quando a situação deixar de existir. 
Art. 34 – Os incentivos financeiros são adicionais temporários estabelecidos em razão do exercício do cargo do servidor municipal da educação em condições especificadas nesta lei e deixarão de ser pagos aos profissionais que se afastarem de suas funções, salvo nos casos de: (...). (grifo nosso). 
Destaca-se que, além de a verba ser paga em decorrência do local de trabalho, a própria lei a define como de caráter temporário. 
Quanto à gratificação de regência por laborar na Escola Especial Vovó Mariquita, a Lei Municipal n° 1.593/1994 definiu-se da seguinte forma:
Art. 4° - Fica instituída a gratificação por regência de ensino especial, de 20% (vinte por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, para o professor I, regente na Escola de Ensino Especial “Vovó Mariquita”. (grifo nosso).
Ressalta-se que tal verba não apresenta caráter geral, tampouco permanente, uma vez que se circunscreve apenas aos professores ocupantes do nível I da carreira. 
A suscitante, por sua vez, aposentou-se ocupando o cargo de Professora de Educação Básica nível 3, fato que, por si só, explica a razão pela qual não gozava do benefício enquanto estava na ativa. 
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, vislumbra-se que ambas as verbas não estão imbuídas de caráter genérico. 
A decisão recorrida reconheceu a impossibilidade de acrescer à aposentadoria as vantagens de natureza transitória concedidas em razão de condições anormais de trabalho. 
Já o acórdão paradigma entendeu por reconhecer que a gratificação complementar, definida pela Lei Estadual n° 20.518/2012, seria de caráter genérico, i.e, paga indistintamente a todos os servidores ocupantes das carreiras do Hemominas, motivo porque seria incorporada à aposentadoria. 
(...)”. (eDOC 642 – ID: 8329be2e, p. 1-2)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, em igual sentido, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Gratificação de classe especial. Magistério municipal. Ofensa reflexa. Lei local. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário questiona acórdão que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução relativa ao piso salarial do magistério e seus reflexos. 2. No extraordinário, o recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX e 206, V e VIII da Constituição da República, alegando negativa de prestação jurisdicional e ofensa à coisa julgada, por entender que a matéria já havia sido analisada e julgada por título judicial transitado em julgado. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou a sentença de primeiro grau, extinguindo a execução, sob o fundamento de que não havia previsão legal municipal para que o piso nacional do magistério definisse a base de cálculo de vantagens pessoais e gratificações, e que a Lei Complementar Municipal nº 77/2004, anterior à Lei nº 11.738/08, não dispunha sobre a adoção e reflexos do piso salarial nacional na carreira do magistério público municipal. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as questões constitucionais veiculadas foram devidamente prequestionadas nas instâncias ordinárias; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; (iii) saber se a alegação de ofensa à coisa julgada enseja o reexame de normas infraconstitucionais; e (iv) saber se o reexame da matéria demandaria análise de legislação local e reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. A matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVI, 93, IX e 206, V e VIII da Constituição Federal não foi analisada pelas instâncias ordinárias, nem mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. 6. Não se visualiza violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, uma vez que o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia, sem que isso signifique o exame pormenorizado de todas as alegações. 7. A verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, não atendendo à exigência para recurso extraordinário. 8. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei Complementar Municipal nº 77/2004 e Lei nº 11.738/08) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame são inviáveis em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo conhecido e não provido”. (ARE 1554897 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.08.2025)
 
“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público do magistério estadual. Vantagem prevista em lei local. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e reexame do acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1453116 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)
 
Por fim, observo que o recorrente inclui em seus pedidos a integração em seus proventos de outras gratificações, bem como a paridade e integralidade. 
Entretanto, conforme visto, o acórdão recorrido, proferido em sede de uniformização de jurisprudência, limitou-se a analisar a incorporação aos proventos de aposentadoria da recorrente da gratificação de incentivo e do adicional de regência. 
Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário no ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da questão suscitada em suas razões. 
Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crédito tributário. Compensação. Prazo. Restrições. Decisão amparada em legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Alegação de violação à reserva de lei complementar. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1585774 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2026)
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1581979 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 03.03.2026)
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente